Tribunal: TRF3
Processo: 5008347-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
694/1197)

5008347-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM APLICAÇÃO DO INPC. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008347-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA FELIPE DO AMARAL - SP205671-N

AGRAVADO: VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCURADOR: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI - SP197040-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008347-

Inteiro teor:
694/1197)

5008347-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM APLICAÇÃO DO INPC. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008347-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA FELIPE DO AMARAL - SP205671-N

AGRAVADO: VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCURADOR: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI - SP197040-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008347-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA FELIPE DO AMARAL - SP205671-N

AGRAVADO: VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCURADOR: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI - SP197040-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA ESTABELECENDO O INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL.

- A observância da aplicação do INPC aos critérios de correção monetária, decorre da coisa julgada.

- Agravo de instrumento parcialmente provido.

Em razões recursais, apresenta o embargante, preliminarmente, para fins de prequestionamento, a existência de omissão, obscuridade e contradição na r. decisão, pois alega que deve ser observada a Lei n.o 11.960/09, na atualização monetária e, por fim, destaca a discussão posta no RE 870947/SE, ao qual foi reconhecida a repercussão geral, porém o julgamento ainda não foi concluído, onde se debate quais são os índices que devem ser aplicados em cada fase de incidência.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008347-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARLA FELIPE DO AMARAL - SP205671-N

AGRAVADO: VALDIR FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR

PROCURADOR: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA DE MORI - SP197040-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Tuma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A rigor, a embargante manifesta inconformismo pelo próprio inconformismo, desprovido de qualquer resultado prático no âmbito do direito material.

Saliente-se que na hipótese dos autos, para fins de correção monetária, o título judicial, transitado em julgado, determina a observância do INPC.

Portanto, insubsistentes as arguições veiculadas nos presentes embargos de declaração.

Cabe somente esclarecer que, na sessão realizada em 03/10/2019 (DJU 18/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA COM APLICAÇÃO DO INPC. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RESPEITO À COISA JULGADA.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.